Tribunal: TJDFT
Processo: 0737805-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CURATELA. DESPESAS COM OBRA. EXCLUSÃO PRIMA FACIE. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL.

1. O curador não pode utilizar dos ativos financeiros do curatelado sem autorização judicial, e fora dos fins previstos em lei, conforme inteligência do art. 1.754 c/c art. 1.781 do CPC.

2. Na aplicação da lei o juiz deverá atender aos fins sociais a que ela se dirige e às exigências do bem comum.

3. Havendo indícios de que as despesas com a reforma estrutural do imóvel foram realizadas para atender necessidades urgentes da interditada, deve-se oportunizar a produção de prova para comprovar o alegado.

4. Deu-se parcial provimento ao recurso.